Tribunal: TJES
Processo: 5007604-25.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007604-25.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
VÍNCULO TEMPORÁRIO –
DESNECESSIDADE -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo.

2. Em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição (art.37, XVI), que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente, quais sejam: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

3. O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora. Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que
“a
s funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação”
(STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel.: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09).

4. Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que
“não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum”
(STJ. Ag. Int. no Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20).

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5007604-25.2024.8.08.0021

APELANTE:
ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR

APELADOS:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE GUARAPARI e PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE GUARAPARI
e pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
, objetivando a sua reintegração no cargo de designação temporária de pedagoga do Município.

Narra a exordial que a impetrante já ocupava um cargo efetivo de pedagoga municipal e participou de novo certame (Edital 022/2023), tendo sido aprovada e nomeada em outro cargo também de pedagoga, este temporário, a partir de 01/02/24.

Ocorre que, pouco tempo depois, na data de 12/07/24, teve seu segundo vínculo encerrado unilateralmente pelo Município sob a justificativa de impossibilidade de cumulação do exercício de dois cargos de pedagoga.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 11220746 para denegar a segurança pleiteada.

Irresignada,
ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR
interpôs este apelo de Id 11220748, sustentando, em síntese, que:
I)
é efetiva no cargo de pedagoga do Município e participou de processo seletivo para o cargo também de pedagoga em designação temporária (Edital 022/2023), tendo sido aprovada e contratada;
II)
poucos meses depois, contudo, teve seu contrato rescindido de forma unilateral, sob a justificativa de incompatibilidade de acumulo de cargo;
III)
no julgamento da ADI nº3.772/DF, o STF estende a função de magistério à coordenação e assessoramento pedagógico;
IV)
a função de pedagogo exercida dentro de instituição de ensino é considerada de magistério, pois a vedação constitucional, independente da denominação dada ao cargo, deve ser examinada em conformidade com a natureza atribuída às atividades desenvolvidas para só então ser possível concluir pela licitude ou não da acumulação.

Pois bem. A controvérsia posta cinge-se à análise da possibilidade de cumulação de cargos públicos, mais especificamente, nesta hipótese, de dois cargos de pedagogo.

Quanta à referida temática, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assim dispõe em seu art.37, XVI,
in verbis
:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Verifica-se, pois, que, em regra, a cumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição, que autoriza tal situação apenas nas estritas exceções por ela estabelecidas expressamente.

O cenário fático apresentado nestes autos, contudo, não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, uma vez que a impetrante almeja a cumulação de dois cargos de pedagoga, que não se confundem com os de professora.

Isso porque, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, por ocasião do julgamento da ADI 3772/DF o Pretório Excelso não equiparou de maneira irrestrita pedagogos e professores, mas apenas reconheceu que estes últimos poderiam exercer atribuições de pedagogos e, em tal circunstância, fazer jus ao regime previdenciário especial, ressaltando que
“a
s funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação”

(STF. ADI 3772/DF. Tribunal Pleno. Rel.: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/08. Publicação: 29/10/09).

Acerca de tal distinção já se pronunciou também este e. TJ/ES, em hipótese semelhante a destes autos, como se pode observar da seguinte ementa de julgado que ora transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE
DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor.

II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos.

III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada.

V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002498-28.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 21/03/22). (grifo nosso)

No mesmo sentido acerca da impossibilidade de cumulação de cargos de pedagogo o seguinte julgado da c. Segunda Câmara Cível deste e. TJ/ES:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. art. 1.017, I, §5o, do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2. Conforme se extrai do art. 37, XVI, “a”, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor.

3. Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições.

4
. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos.
(TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017)

5. No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos.

6. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004571-27.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 19/12/23). (grifo nosso)

Por fim, com relação a suposta ausência de prévio processo administrativo e oportunização de defesa, tem-se que, conforme explicitado pelo juízo a quo, já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento de que
“não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum”
(STJ. Ag. Int. no Recurso em Mandado de Segurança nº61069/MT. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 23/03/20. Publicação: 25/03/20).

Ante o exposto,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.